Tribunal: TJMT
Processo: 1027300-97.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027300-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), SAVELL AUTO MOLAS EIRELI - CNPJ: 10.678.304/0001-66 (AGRAVADO), MARIA JOSE DE FIGUEIREDO - CPF: 441.945.601-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1027300-97.2024.8.11.0000

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP PARA LOCALIZAÇÃO DE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à SUSEP para localizar fundos de previdência privada em nome dos executados.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a expedição de ofício à SUSEP, para fins de localização de fundos de previdência privada em nome dos executados, é medida cabível no processo de execução.

III. Razões de decidir

3.

A expedição de ofício à SUSEP, com o intuito de descobrir a existência de fundos de previdência privada em nome do devedor, configura medida cabível e útil à satisfação do crédito.

4.

Esta e. Câmara já proferiu orientação de que o entendimento sobre consulta adotado para o Bacenjud, Renajud e ao Infojud pode ser aplicado para outras fontes de pesquisas como a SUSEP, CNSEG e BRASILPREV por tratar de formas de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na Execução (Agravo de Instrumento nº 1000894-15.2019.811.0000, julgado em 13.11.2019).

IV. Dispositivo e tese

5.

Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a expedição de ofício à SUSEP para fins de localização de fundos de previdência privada em nome do devedor, com vistas à satisfação do crédito. ”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 612.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1000894-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027300-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO SAFRA S.A

AGRAVADOS:
SAVELL AUTO MOLAS EIRELI e MARIA JOSE DE FIGUEIREDO

PROCESSO DE ORIGEM Nº 0001480-39.2014.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A em face da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para localização de fundos de previdência privada em nome dos executados.

O agravante alega que a decisão merece reforma, pois a expedição de ofício à SUSEP é medida cabível e necessária para a localização de bens dos devedores, especialmente ao se tratar de fundos de previdência privada, que não estão abrangidos pelo sistema SISBAJUD.

Sustenta que a medida visa garantir a efetividade do processo executivo e que não há qualquer óbice à sua realização.

Pugna pela concessão da antecipação de tutela para deferir o pedido de busca patrimonial nos sistemas conveniados ao judiciário, especialmente ao órgão da SUSEP, responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. No mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 242557186).

Sem Contraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1027300-97.2024.8.11.0000

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S/A em face da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP para localização de fundos de previdência privada em nome dos executados.

A controvérsia está em saber se a expedição de ofício à SUSEP, para fins de localização de fundos de previdência privada em nome dos executados, é medida cabível e necessária para a efetividade do processo.

A expedição de ofício à SUSEP, com o intuito de descobrir a existência de fundos de previdência privada em nome do devedor, configura medida cabível e útil à satisfação do crédito.

Esta e. Câmara já proferiu orientação de que o entendimento de consulta adotado para o Bacenjud, Renajud e ao Infojud pode ser aplicado para outras fontes de pesquisas como a SUSEP por tratar de formas de agilizar a busca da satisfação do crédito perseguido na Execução

Veja a orientação dessa e. Câmara lançada na ementa e no fragmento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 1000894-15.2019.811.0000, julgado em 13.11.2019, cujo voto condutor foi da relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Ementa do citado agravo de instrumento nº 1000894-15.2019.811.0000, julgado por essa e. Câmara em 13.11.2019:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– OMISSÃO CONFIGURADA–
POSSIBILIDADE DE ENVIO DE OFÍCIOS À SUSEP
, CNSEG E BRASILPREV - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – ART. 6º DO CPC/2015– RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).
Na mesma linha de raciocínio, é admissível a pesquisa inclusive em outras fontes como a SUSEP, CNSEG e BRASILPREV, pois se existem meios colocados à disposição para facilitar a busca de bens aptos à satisfação do crédito, devem ser utilizados, já que, segundo o art. 612 do CPC, a execução é movida no interesse do credor.”
(N.U 1000894-15.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019).

Fragmento do acórdão lançado no citado do citado agravo de instrumento nº 1000894-15.2019.811.0000, julgado por essa e. Câmara em 13.11.2019:

“E há farta jurisprudência que admite a pesquisa inclusive em outras fontes como Infojud e Renajud sob o argumento de que, se existem meios colocados à disposição para facilitar a busca de bens aptos à satisfação do crédito
,
devem ser utilizados, até porque, segundo o art. 612 do CPC, a execução é movida no interesse do credor
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CNSEG; SUSEP; PREVIC; BM&F BOVESPA E BANCO CENTRAL DO BRASIL. POSSIBILIDADE. Conforme entendimento do STJ, é possível a penhora de ativos em previdência privada, devendo sua impenhorabilidade ser analisada caso a caso. No presente recurso, restadas infrutíferas as demais diligências a fim de adimplir o crédito, é mister a expedição de ofício aos órgãos suscitados, com exceção da BM&F BOVESPA, pois esta já é abrangida pelo convênio BANCEJUD 2.0. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
. (Agravo de Instrumento, Nº 70081914491, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 31-07-2019).

Pelo exposto, provejo os Embargos para reconhecer a omissão apontada, e confiro-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao Agravo de Instrumento
a fim de deferir o pedido de expedição de ofícios à SUSEP, CNSEG e à BRASILPREV
em nome da embargada Rozane de Fátima Montana Silva.”

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo
,
a fim de possibilitar a expedição de ofício

para a
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024